Tribunal: CARF
Processo: 13839.900024/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900024/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.292 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
NATIONAL STARCH & CHEMICAL INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Por força normativa o estabelecimento matriz deve manter as notas fiscais
comprobatórias de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem e que permitam a verificação da apuração do crédito
presumido de IPI.
A legislação aplicável veda a supressão da apresentação das Notas Fiscais pela
exibição da regular escrituração do crédito mediante registro no livro diário
contábil.
CRÉDITO PRESUMIDO. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
A apresentação de notas fiscais é requisito fundamental para se comprovar as
operações que lastreiam o crédito presumido pleiteado, conforme legislação
aplicável, pois o crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade
rural será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições efetuadas de
pessoas jurídicas sujeitas à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900024/2009-04
Fl. 3178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900024/2009-04

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Em 05/05/2009, foi exarado o Despacho Decisório às fls. 23/28, que indeferiu
integralmente o pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI (PER n°
10166.84889.130504.1.1.01-5546, fls. 10 e 11), no importe de R$ 626.069,25, referente
ao 2° trimestre-calendário de 2003, e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP n° 35792.39114.130504.1.3.01-3792, com fulcro na informação fiscal às
fls. 04/07.
Consoante a informação fiscal, houve o cômputo de aquisições feitas de pessoas físicas
(vedação da Instrução Normativa SRF n° 23, de 13 de março de 1997, art. 2°, § 2°) e de
cooperativas de produtores (vedação da Instrução Normativa SRF n° 103, de 30 de
dezembro de 1997). Além disso, não houve a escrituração e estorno na escrita fiscal do
crédito solicitado (determinação da Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro
de 2002, art.15).
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 05/06/2009,
após ciência em 07/05/2009 por via postal (comprovante à fl. 31), manifestação de
inconformidade (fls. 32/47) subscrita pelos representantes legais que constam da
documentação societária (fls. 50/59), em que, em síntese, preliminarmente aponta
nulidade da decisão denegatória por invocação de legislação (Instrução Normativa SRF
n° 460, de 17 de outubro de 2004) posterior à data de transmissão (13/05/2004) da
declaração de compensação; no mérito, discorda do indeferimento do pleito por causa
das exclusões de aquisições provenientes de produtores agrícolas e de cooperativas, sem
vedações estritamente legais; a ausência de escrituração do crédito presumido se deve
ao fato de que o estabelecimento matriz da empresa é não contribuinte do imposto;
ademais, encerra a peça de defesa com o pedido de produção adicional de provas, tendo
em vista que a autoridade fiscal não efetuou a quantificação das exclusões referentes a
pessoas físicas e cooperativas.
Em 10/08/2016, o julgamento foi convertido em diligência pela Resolução DRJ/RPO n°
14-003.844 (fls. 208/210), cujo voto tem o seguinte teor:
“Conforme a informação fiscal, trata-se da glosa total dos créditos do PER n°
10166.84889.130504.1.1.01-5546, relativamente a aquisições de pessoas físicas e de
cooperativas.
Fl. 3179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900024/2009-04

De acordo com a manifestação de inconformidade, não houve, com efeito, a
discriminação dos valores glosados com a segregação segundo o tipo de aquisição: de
pessoas físicas e de cooperativas.
No PER n° 10166.84889.130504.1.1.01-5546 (f. 11), consta que o estabelecimento
detentor do crédito é o próprio estabelecimento matriz (CNPJ n° 64.777.691/0001-17).
Todavia, a requerente afirma na manifestação de inconformidade que o estabelecimento
matriz não é contribuinte do imposto.
Consoante o relatório fiscal, não houve a escrituração do crédito presumido no Livro
Registro de Apuração do IPI, nem o respectivo estorno.
Na DIPJ do ano-calendário de 2013 juntada pela manifestante, “Ficha 21” e seguintes
(fls. 127/149), constam os dados de IPI dos seguintes estabelecimentos filiais:
64.777.691/0002-06, 64.777.691/0008-93 e 64.777.691/0009-74.
O cadastro do CNPJ no sistema de processamento de dados da RFB registra que o
estabelecimento matriz é escritório administrativo da empresa:
CNPJ : 64.777.691/0001-17
N.EMP.: NATIONAL STARCH & CHEMICAL INDUSTRIAL LTDA
RELAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
CNAE PRINCIPAL : 1065-1-01 - Fabricação de amidos e féculas de vegetais
TIPO DE UNIDADE : 02 - ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO
Ao que tudo indica, trata-se de estabelecimento matriz não contribuinte do IPI e,
destarte, desobrigado da escrituração do Livro Registro de Apuração do IPI.
Contudo, sendo o caso de opção pela centralização da apuração do crédito presumido
pelo estabelecimento matriz, os dados consignados na cópia da página do Livro Diário
anexado pela manifestante (fl. 202) não são suficientes.
Também não há nos autos cópia do Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido
do IPI (DCP) do trimestre-calendário em causa, mas somente cópia do respectivo recibo
de entrega (fl. 204).
Por todo o exposto, a fim de que sejam dirimidas as dúvidas que representam obstáculo
à apreciação da lide, voto, com fulcro no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art.
18, para que o processo seja restituído à unidade de origem e que sejam tomadas as
providências especificadas a seguir:
Discriminação dos créditos glosados referentes a aquisições de pessoas físicas e de
cooperativas do trimestre-calendário em questão;
Verificação da existência de memória de cálculo do benefício fiscal concernente ao
trimestre-calendário transcrita no Livro Diário da empresa;
Cópia do Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido do IPI (DCP) relativo ao
trimestre-calendário.
Encerrada a instrução processual, a requerente deverá ser intimada a se manifestar a
respeito do relatório de diligência no prazo de 30 (trinta) dias (Decreto n° 7.574, de 29
de setembro de 2011, art. 35, § único) ”.
Foi então elaborado relatório fiscal (fls. 211/213), com os anexos 1 e 2 (fls. 214/215).
Fl. 3180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900024/2009-04

Segundo o relatório fiscal, foram solicitados os seguintes itens:
Livro Diário (2003)
Livro Razão (2003)
Demonstrativo de Crédito Presumido de IPI (2003)
Livro de Apuração de IPI (2003)
Livro de Entradas de Mercadorias (2003)
Notas Fiscais originais que comprovam os créditos solicitados no Perdcomp com
origem em Pessoas Físicas e cooperativas (objeto da lide no processo administrativo)
Base legal aparando a não apresentação dos documentos fiscais na credítação do IPI
sobre a aquisição de mercadorias relativo a operações com Pessoas Físicas e
Cooperativas.
Memória de cálculo relativo ao valor solicitado como crédito fiscal no Perdcomp.
Os itens apresentados foram os seguintes:
Demonstrativo parcial das entradas de mercadorias nos estabelecimentos de Jundiaí,
Trombudo e Palmital referentes ao período de 1999 a 2003;
Registro de Entrada de Mercadoria da Matriz e filiais em Jundiaí, Trombudo e Palmital
no ano de 2003;
Páginas do Livro Diário referentes ao segundo trimestre de 2003;
Páginas do Livro Razão (com apresentação referente ao segundo trimestre de 2003)
Memórias de cálculo trazendo informações sobre o faturamento, crédito tributário, custo
dos insumos, informações consolidadas de custos e custos com produtores rurais (em
2003); referentes aos anos de 1998 até 2003.
As considerações e conclusões do relatório fiscal são as que seguem:
A análise das respostas não trouxe efetivamente explicações razoáveis às questões
apresentadas na discussão sobre os créditos.
Depois de alguns termos de intimação para a apresentação de Livros de IPI, de Entrada
ou Notas Fiscais, documentos que demonstram a trajetória dos créditos de IPI e sua
legitimidade, pouco podemos apresentar que ratifique a defesa do contribuinte.
Na impugnação e nas respostas às intimações apela para o parágrafo 2- do artigo 16 da
IN 419/2004 de dispensa do Livro de IPI porque em tese não seria contribuinte de IPI.
Todavia, o nome da empresa consta o termo “Indústria”, o CNAE de seu cadastro CNPJ
é de código “1065-1-01 - Fabricação de amidos e féculas de vegetais”, e ainda na DIPJ
do ano de 2003, anexado ao processo, há débitos de IPI declarados pelo próprio
contribuinte. Desta forma não encontramos elementos que subsidiassem os argumentos
do contribuinte que o isentassem da obrigação acessória.
Mesmo analisando as planilhas que deveríam demonstrar a memória de cálculo do
crédito presumido nenhuma das tentativas de auditoria se comprovam. As planilhas de
memória de cálculo, aparentemente, só tratam de custos, não de entradas de mercadoria.
E mesmo que não houvessem débitos de IPI a compensar os valores de crédito estão
muito aquém daqueles usados como ressarcimento.
Fl. 3181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900024/2009-04

O contribuinte alega a utilização de crédito sobre notas fiscais de operações com
Pessoas Físicas e Cooperativas. Argumento já atacado no início do procedimento.
Porém ao analisarmos através do Livro de Entrada de Mercadorias as aquisições desta
natureza, não havia qualquer valor de IPI a ser creditado, e ainda não há notas fiscais
que comprovem a entrada. Consequência disso é que também não podemos auditar
valores porque não há um percentual a ser creditado, constando apenas o valor total da
Nota Fiscal.
Sem o livro de IPI não se pode avaliar o quanto foi consolidado entre débitos próprios
de IPI conciliados com créditos, inclusive para analisar se haveria saldo remanescente
do IPI a pagar que pudesse ser utilizado como ressarcimento.
Buscando todas as possibilidades de análise com as provas disponíveis foram
consolidadas pela fiscalização duas planilhas apresentadas em anexo. Uma delas contém
valores que parecem referir a créditos de IPI em diversos anos (1999 a 2003)
apresentados pelo contribuinte na Planilha “Anexo III" (apesar de não haver legenda
para os dados) em resposta ao TIF 05 e ainda, em outra planilha, todos os valores
apresentados no Livro de Entrada de Mercadorias através das rubricas “Crédito de IPI”,
"Operações com Cooperativas”, “Operações com Pessoas Físicas”.
Comparando os dados apresentados, sob nenhum aspecto os números se justificam.
Tudo que se encontrou foram registros de crédito de IPI no livro de entrada de
mercadorias no total de RS 173.833,25, porém sem as informações do que haveria de
débito para o período. E ainda assim esse valor corresponde às três filiais (Jundiaí,
Palmital, Trombudo)
O contribuinte tem 30 (trinta) dias, a partir da ciência, para manifestar-se quanto ao teor
desse relatório. A partir desse prazo, a eventual manifestação do contribuinte, esse
relatório e os documentos apresentados serão enviados à 2- Turma de Julgamento da
DRJ/RPO conforme solicitação da mesma.
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal
utilizando o programa consulta Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página
da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, www.receita.fazenda.qov.br,
onde deverão ser informados o número do CNPJ e o código de acesso.
Foram juntadas cópias de páginas do livro Diário (fls. 216/3.128) referentes ao 2°
trimestre-calendário de 2003, assim como as memórias de cálculo do benefício fiscal
(anexos I a V, arquivos não pagináveis vinculados ao “termo de anexação de arquivo
não-paginável”, fl. 3.129) e o demonstrativo do crédito presumido (DCP), dos 1° e 2°
trimestres-calendário de 2003, às fls. 3.130/3.139.
Em 06/12/2018, a requerente apresentou manifestação (fls. 3.140/3.147) concernente ao
relatório fiscal, em que sustenta que o processo não trata de créditos regulares do IPI,
mas sim de crédito presumido de IPI de que trata a Lei n° 9.363/1996, sem a
necessidade (art. 2°) de conciliação entre os débitos próprios de IPI e os créditos do PIS
e da Cofins; a comprovação relativa ao consumo industrial de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem é suficiente para o cálculo do crédito
presumido de IPI, sendo que a documentação contábil e fiscal apresentada (livros diário
e razão contábil, demonstrativo parcial das entradas de mercadorias nos
estabelecimentos de Jundiaí, Trombudo e Palmital, e as memórias de cálculo do
consumo industrial dos insumos) garante a apuração correta do crédito solicitado, sendo
que, pelo art. 923 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), atualmente correspondente ao art.
967 do Decreto n° 9.580/2018 (RIR/2018), a escrituração mantida segundo os ditames
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos registrados e comprovados por
documentos hábeis; o crédito presumido foi calculado com base nas matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem efetivamente consumidos no processo
produtivo (sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração comercial da
Fl. 3182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900024/2009-04

pessoa jurídica), nos termos do art. 9° da IN n° 313/2003; o pedido de ressarcimento dos
créditos de IPI gerados pelos estabelecimentos fiscais foi formulado pelo
estabelecimento matriz (IN n° 210/2002, art. 14, § 2°), não contribuinte de IPI, sem
previsão de escrituração do crédito no caso de apuração centralizada, sendo o crédito
presumido de IPI, apurado e pleiteado, balizado por memórias de cálculo e por DCP.
Por fim, requer o integral reconhecimento do direito ao crédito pleiteado, tendo em
conta que a documentação fornecida corrobora inteiramente os valores do pedido de
ressarcimento e se dispõe a apresentar documentos ou informações porventura
necessários.

Em 16 de janeiro de 2019, através do Acórdão n° 14-89.793, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 02 de maio de
2019, às e-folhas 3.159.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de maio de 2019, e-
folhas 3.161, de e-folhas 3.166 à 3.175.
Foi alegado:
 Da desnecessidade da apresentação das notas fiscais para o
reconhecimento do crédito presumido pleiteado uma vez que a
Recorrente possui controle de custo coordenado e integrado com a
contabilidade;
 Da regular escrituração do crédito mediante registro no livro diário
contábil;
 Possibilidade de aproveitamento dos créditos em relação a insumos
consumidos no processo produtivo e adquiridos de cooperativas e
produtores rurais.

- DO PEDIDO
À vista de todo exposto, a Recorrente requer o regular recebimento do presente
Recurso Voluntário, para seu total deferimento a fim de que seja reconhecido o crédito pleiteado,
deferindo-se o Pedido de Restituição efetuado.
A Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em direito e, ainda, pede que, caso os Doutos Julgadores entendam necessário, que seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar
as alegações que sejam feitas.
É o relatório.
Fl. 3183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900024/2009-04

Voto

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 02 de maio de
2019, às e-folhas 3.159.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de maio de 2019, e-
folhas 3.161.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.

 Da desnecessidade da apresentação das notas fiscais para o
reconhecimento do crédito presumido pleiteado uma vez que a
Recorrente possui controle de custo coordenado e integrado com a
contabilidade;
 Da regular escrituração do crédito mediante registro no livro diário
contábil;
 Possibilidade de aproveitamento dos créditos em relação a insumos
consumidos no processo produtivo e adquiridos de cooperativas e
produtores rurais.
Passa-se à análise.
Em 13/05/2004, a NATIONAL STARCH & CHEMICAL INDUSTRIAL
LTDA. apresentou, por meio de seu estabelecimento matriz, Pedido de Ressarcimento de
Créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), sob o número em epígrafe, para a
recuperação do montante de R$ 626.069,25, referente aos créditos do imposto gerados em seus
estabelecimentos filiais, no período de janeiro/1999 a junho/2003, incluídos aí os concernentes à
aquisição de insumos de produtores agrícolas e cooperativas, os quais montam a quantia de R$
220.067,88.
Fl. 3184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900024/2009-04

Pretendendo compensá-lo com débitos oriundos de outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil1 ("SRFB"), apresentou, também,
Declaração de Compensação, sob o número em epígrafe (doc. 07).
Em 07/05/2009, a Manifestante foi notificada, por meio de correspondência
com aviso de recebimento (doc. 08), da decisão exarada pelo Fisco Federal, a qual indeferiu o
pedido de ressarcimento e não homologou a compensação efetuada (doc. 09).
A fiscalização baseou a sua decisão na conclusão no Relatório Fiscal elaborado
pelo Serviço de Fiscalização (SEFIS), onde se concluiu pela existência das seguintes
irregularidades. apontadas:
 A matriz não procedeu à regular escrituração fiscal do crédito apurado
no Livro Registro de Apuração do IPI;
 Parte dos insumos foi adquirida de cooperativas e produtores rurais, os
quais não são contribuintes do PIS e da Cofins, razão pela qual não
geram direito ao crédito presumido de IPI; e
 Apenas os créditos líquidos e certos contra a Fazenda Nacional é que
podem ser objeto de compensação de débitos tributários administrados
pela SRFB.
Em relação à falta de escrituração fiscal no Livro Registro de Apuração do IPI
da matriz que apurou o crédito solicitado, a legislação aplicável à época é a seguinte:
- Instrução Normativa SRF n° 21, de 10 de março de 1997:
Art. 11. O estabelecimento que apurar crédito presumido de IPI, como ressarcimento
das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, inclusive o estabelecimento matriz,
no caso de apuração centralizada, deverá escriturá-lo no item 005 do quadro
"Demonstrativo de Créditos", do livro Registro de Apuração do IPI, com indicação de
sua origem no quadro "Observações".
§ 1o No caso de apuração centralizada, o estabelecimento matriz deverá manter
arquivadas, além dos originais das notas fiscais das próprias aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, cópias das notas fiscais
correspondentes às aquisições efetuadas pelos demais estabelecimentos, que
permitam a verificação do crédito apurado.
Da desnecessidade da apresentação das notas fiscais para o
reconhecimento do crédito presumido pleiteado uma vez que a Recorrente possui controle
de custo coordenado e integrado com a contabilidade.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade tratou assim do assunto às
folhas 06 à 08 daquele documento:
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de ressarcimento de créditos de IPI e não
homologou as compensações declaradas, com supedâneo em informação fiscal (fls.
04/07) que noticia que o valor do crédito presumido apurado abrange indevidamente
aquisições de cooperativas e produtores rurais, como também que não houve
escrituração fiscal do valor do crédito presumido nem o respectivo estorno.
Fl. 3185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900024/2009-04

Na falta de documentação carreada aos autos, foi determinada a realização de diligência,
tendo sido, então, intimada, de forma reiterada, a apresentar as notas fiscais originais
emitidas por pessoas físicas e cooperativas, consoante o relatório fiscal de diligência
(fls. 211/213).
Nos termos da Instrução Normativa SRF n° 419, de 10 de maio de 2004, que revogou a
Instrução Normativa n° 313, de 03 de abril de 2003, o estabelecimento matriz deve
manter as notas fiscais comprobatórias de aquisições de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem e que permitam a verificação da apuração do
crédito presumido de IPI.
IN SRF n° 419, de 2004
“Art. 16. O estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora e exportadora
que apurar crédito presumido de IPI deverá escriturá-lo no item 005 do quadro
" Demonstrativo de Créditos" do livro Registro de Apuração do IPI, com
indicação de sua origem no quadro " Observações" .
,§' 1o O estabelecimento matriz deverá manter arquivadas, além dos originais
das notas fiscais das próprias operações referidas no art. 2o, cópias das notas
fiscais relativas às mesmas operações efetuadas pelos demais
estabelecimentos, que permitam a verificação do crédito apurado.
§ 2 o Caso o estabelecimento matriz não seja contribuinte do IPI, as memórias
de cálculo correspondentes a cada período deverão ser transcritos no Livro
Diário.
§ 3o As cópias das notas fiscais a que se refere o § 1o poderão ser substituídas
por arquivos magnéticos.
Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o art. 1o a pessoa
jurídica produtora e exportadora de produtos industrializados nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:
I - a produto industrializado sujeito a alíquota zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como MP, PI ou ME, na industrialização de produtos exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições efetuadas de pessoas
jurídicas sujeitas à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins”.(g.m.)
Com efeito, não se trata de créditos básicos para os quais é importante a análise do
imposto destacado nas notas fiscais de aquisição; todavia, a falta das notas fiscais de
aquisição impede a averiguação do cálculo do benefício fiscal, sendo ônus probatório da
requerente a exibição dessa documentação.
A interessada não apresentou as notas fiscais na manifestação de inconformidade, nas
respostas às intimações lavradas durante a diligência fiscal e na manifestação
apresentada contra o relatório fiscal de diligência.

É alegado às folhas 05 do Recurso Voluntário:
Fl. 3186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900024/2009-04

A Recorrente pleiteou o crédito presumido de IPI com fundamento no artigo 1°, caput,
da Lei n° 9.363/96, conforme abaixo transcrito:
Art. 1° A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
De começo e, para que reste claro, o presente processo não trata de crédito regular
do imposto sobre industrialização, mas sem de Crédito Presumido do IPI para
Ressarcimento do PIS e da Cofins residuais de operações de exportação. Em outros
termos, o legislador, para desonerar as exportações do custo do PIS e da Cofins do
fabricante exportador, criou uma situação esdrúxula, por meio da qual emprestou parte
da apuração do IPI com vistas a implementar a sistemática do benefício.
Isso posto, lembre-se que para o cálculo do aludido crédito presumido, nos termos
artigo 2°, da referida Lei, será considerado o “valor total das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior,
do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta do produtor exportador”.
Ora, em momento algum as normas aplicáveis à matéria reportam-se à
necessidade de conciliação de débitos próprios de IPI com os créditos respectivos
(naturais do PIS e da Cofins à época da sistemática cumulativa), como quer
indicar a fiscalização e a decisão de primeira instância.
Na verdade, a comprovação atinente ao consumo industrial de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem são dados suficientes para o
cálculo do crédito presumido pleiteado pela Recorrente.
Nesse sentido, a documentação contábil e fiscal apresentada (livros diário e razão
contábil, demonstrativo parcial das entradas de mercadorias nos estabelecimentos de
Jundiaí, Trombudo e Palmital, bem como as respectivas memórias de cálculo indicando
o consumo produtivo desses insumos) mostram-se suficientes para corroborar o crédito
pleiteado.
No tópico subsequente, às folhas 07 complementa:
Por esta e não por outra razão que a Recorrente formulou seu pedido de ressarcimento
dos créditos de IPI gerados em suas filiais, por meio de seu estabelecimento matriz,
este, não contribuinte do imposto.
Inexistindo, nas Instruções Normativas mencionadas, qualquer previsão sobre a
escrituração do crédito no caso de apuração centralizada, a Recorrente socorreu-se da
Instrução Normativa SRF n° 21/97, para qualificar a sua conduta como regular.
Nesse sentido, por força do fato de que o estabelecimento matriz da Recorrente não é
contribuinte do imposto, tal estabelecimento não é obrigado pela legislação tributária a
manter e escriturar o Livro Registro de Apuração. Ou seja, a documentação exigida pela
Fiscalização não poderia ser fornecida, uma vez que o estabelecimento matriz da
Recorrente não é contribuinte do IPI.
Ocorre que a apresentação de notas fiscais é requisito fundamental para se
comprovar as operações que lastreiam o crédito presumido pleiteado, pois o crédito presumido
relativo a produtos oriundos da atividade rural - conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990 - utilizados como MP, PI ou ME, na industrialização de produtos exportados,
Fl. 3187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900024/2009-04

será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas à
contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.
Não só isso! Há de se salientar que por força normativa, consoante dispositivos
já colacionados, o estabelecimento matriz deve manter as notas fiscais comprobatórias de
aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem e que permitam
a verificação da apuração do crédito presumido de IPI.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
- Da regular escrituração do crédito mediante registro no livro diário
contábil.
A própria legislação aplicável veda a supressão da apresentação das Notas
Fiscais pela exibição da regular escrituração do crédito mediante registro no livro diário contábil,
como pretende o Recorrente.
A falta das notas fiscais de aquisição impede a averiguação do cálculo do
benefício fiscal, sendo ônus probatório da requerente a exibição dessa documentação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 3188
DF CARF MF
Documento nato-digital